Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722964-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JAILMA MONTEIRO DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0714222-48.2023.8.07.0003, concedeu tutela provisória de urgência antecipada em favor da autora Jailma Monteiro De Farias para determinar que a agravante providencie, em cinco dias, Nutrição Parenteral Periférica manipulada (cód. Brasindice: 0000068979 – Bolsa c/glutamina e lipídios complexos – LG + -2000ml) em regime ambulatorial por 90 dias. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não negou qualquer tratamento ou procedimento à autora, que possui hospital credenciado apto a realizar o tratamento indicado para a autora e que o estabelecimento indicado e que a agravante não pode ser obrigada a custear o tratamento em hospital não credenciado, seja em razão de haver rede credenciada, seja pelo fato de que o tratamento fora da rede credenciada demanda custo muito superior ao fornecido na rede credenciada. Alega não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo. Preparo juntado no Id no. 47709326. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois, conforme dito pela agravante e também exposto na decisão recorrida, o plano de saúde não se negou a custear ou prestar o tratamento indicado à autora. Assim, a possível irregularidade de sua conduta se perfaz na demora em indicar o estabelecimento hospitalar credenciado para a prestação do atendimento médico que a autora necessita. A decisão recorrida determina que o plano de saúde cumpra com a obrigação de custear o tratamento e estabelece que esse se realizará no hospital dia H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda, apenas caso o plano de saúde, em cinco dias, não indique hospital credenciado. Diante disso, havendo obrigação de o plano custear o tratamento, fato incontroverso nos autos principais, não há que se falar em risco de dano grave, pois o plano de saúde somente está obrigado a cumprir a decisão no hospital fixado pelo juízo – e que não pertence a sua rede credenciada – caso não indique um estabelecimento credenciado. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está preenchido, pois, sabendo-se que o agravante não impugna o fato de ter responsabilidade contratual de fornecer o tratamento indicado, e diante da demora em indicar um estabelecimento credenciado, adequada a análise dos requisitos do art. 300 do CPC realizada pela decisão recorrida, pois se fundamentou no risco da demora em razão da debilitada saúde da autora e no fato de restar incontroverso o dever de custear o procedimento. Portanto, em cognição sumária, não deve este juízo proceder à apurada análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, sob pena de se imiscuir no mérito do agravo de instrumento, limitando-se a verificar que, em tese, não há ilegalidade patente na análise realizada pelo juízo a quo no bojo da decisão recorrida, razão pela qual presente a probabilidade de o recurso de agravo contra essa decisão ser desprovido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador